Tribunal: TJDFT
Processo: 0722927-81.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0722927-81.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TEREZA CRISTINA ALVES DA CUNHA APELADO: CNM VEICULOS LTDA, BANCO C6 S.A. DESPACHO Determino a retirada do presente feito da pauta de julgamento virtual. Intime-se. Outrossim, intime-se a parte recorrida BANCO C6 S.A. para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze dias), nos termos do art. 1.010, §1o do CPC. Brasília/DF, 11 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator